Tribunal: TJES
Processo: 5028440-44.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028440-44.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LIANA POTRATZ LIMA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5028440-44.2023.8.08.0024

RECTE.: TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO

RECDO.: LIANA POTRATZ LIMA

RELATORA: DRA WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

LIANA POTRATZ LIMA em face de

TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, na qual narra a parte autora, em síntese, que foi surpreendida pela contratação fraudulenta, em seu nome e CPF, de um plano de telefonia vinculado à linha 54 99606-9747. Aduz que solicitou o cancelamento da linha junto à ré, sem êxito, motivo pelo qual registrou na Polícia Civil do ES o Boletim de Ocorrência de nº 48376048, a fim de se resguardar de eventual situação criminosa com a utilização de Chip habilitado com seus dados. Outrossim, aduz que foi surpreendida com intimação para depor como testemunha em processo judicial de nº 5162264-45.2022.8.21.0001, em trâmite no 5º Juizado Especial Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, pela utilização do seu nome, CPF e linha n° 54 99606-9747 para aplicação de golpes. Diante disso, requer a exibição das gravações telefônicas dos atendimentos entre os meses de julho a outubro/2022 e a condenação da Ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.

Em contestação (ID. 7129838), a Requerida alega, preliminarmente, que o conflito foi completamente resolvido, em menos de 1 (um) mês após a habilitação do plano, de modo que não existe razão para o ajuizamento da presente demanda. No mérito, aduz que não há irregularidade na condução da solução do problema, tampouco houve negligência em sua conduta, eis que procedeu à análise dos fatos assim que foi informada da possibilidade de fraude. Aduz, por fim, que não há verossimilhança nas alegações autorais e pugna pelo improvimento dos pedidos à inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7129867)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a requerida a pagar à requerente a quantia R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011)
”
.

Irresignada, a ré apresentou Recurso Inominado (ID. 7129872), pugnando pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais, diante da ausência de falha na prestação dos serviços, bem como da solução administrativa dada pela empresa. Aduz, ainda, a excludente de culpa diante de fato de terceiro. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais.

Devidamente intimada (ID. 7129874), a parte autora não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

Voto

Primeiramente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A par disso, anoto que após fazer uma leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que concluiu que houve falha na prestação de serviços da Requerida, ora Recorrente, por possibilitar a contratação fraudulenta, por terceiros, de plano de telefonia em nome da consumidora.

A espelho do que indicou a sentença recorrida, entendo que a ré deve responder pelos fatos narrados no presente caso, em se tratando de fortuito interno, apenas concretizado por falha nos procedimentos de segurança da própria requerida.

Apesar de juntar aos autos as telas de seu sistema, não demonstrou de que forma se deu a contratação das linhas telefônicas questionadas, tampouco juntou aos autos qualquer prova de que a autora efetivamente o contratou, seja pessoalmente, através da via telefônica, ou mesmo por meio da internet.

É notório e de comum conhecimento, que a recorrente mantém registrados os contatos feitos pelo cliente junto à empresa, sendo possível solicitar as gravações junto à mesma através de simples número de protocolo, as quais não foram apresentadas neste feito, mesmo após solicitação neste sentido.

Veja que, no tocante à validade de juntada das telas sistêmicas, imperioso destacar que estas “
configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade
” (TJMT, proc. 1000610-93.2018.8.11.0015, publicado em 22.10.2018).

Ora, a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Assim, verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos.

Com efeito, entendo por manter a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais, nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista as falhas constatadas, consistentes na contratação fraudulenta em nome da autora e posterior responsabilização dela perante a autoridade policial (ID. 7129571, ID. 7129580 e ID. 7129577), pela prática de ilícitos em outro estado desta federação (ID. 7129570), os quais não cometeu - condutas que lesionaram a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por ela, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Por fim, pontuo que reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)